Tribunal: STF
Processo: Rcl 91561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da Segunda Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.558.202/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, cuja ementa registra: 

[...] 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ. 
2. A parte agravante, apontando equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 280/RG, sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e postula a absolvição. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STF reconhece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.

Em linhas gerais, busca a parte reclamante “a pacificação do posicionamento jurisprudencial da Corte acerca dos limites de apreciação, em sede de Recurso Extraordinário, da justa causa considerada pelo Tema 280, em relação à Súmula 279, do STF, com a consequente reversão da condenação imposta ao Reclamante e justa absolvição de Eduardo Souza Almeida”. 
É o relatório. Decido. 

Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível, pois a parte autora pretende se utilizar desta Reclamação para impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE.
A jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação com o objetivo de cassar decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE. Nesse sentido: Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017; Rcl 50175 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,  DJe de 10/1/2022; Rcl 71788 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2024; esse último assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente processado por suposta falsa comunicação de crime. 
2. O habeas corpus impetrado pela defesa no STF teve seguimento negado por decisão do Ministro Relator, a qual foi mantida pela Segunda Turma em agravo regimental. 
II. Questão em discussão 
3. Saber se é possível a propositura da reclamação constitucional contra ato de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal que não conheceu de habeas corpus. 
III. Razões de decidir 
4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Outros julgados no mesmo sentido. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Dê-se ciência desta decisão ao Ministro NUNES MARQUES. 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente